Tribunal: TJSP
Processo: 0004409-17.2013.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra acórdão que, em sede de juízo de retratação (art. 1.040, II, CPC). Juros e correção monetária incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Acórdão em conformidade com o entendimento firmado pelo C. STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), e anteriormente adequado, em parte mínima, e pelo C. STJ no julgamento do REsp n. 1.492.221/PR (Tema n.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra acórdão que, em sede de juízo de retratação (art. 1.040, II, CPC). Juros e correção monetária incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Acórdão em conformidade com o entendimento firmado pelo C. STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), e anteriormente adequado, em parte mínima, e pelo C. STJ no julgamento do REsp n. 1.492.221/PR (Tema n. 905).
Necessidade de verificação da adequação do julgado, também, a outros temas relacionados ao caso concreto.
Necessidade de readequação do Acórdão embargado ao entendimento do Tema 1.114 da Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal.
Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.